Tribunal: TJES
Processo: 0010977-40.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010977-40.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SITRASA SISTEMAS TRANSPOTADORES SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente no processo de execução fiscal está prevista na Lei n.º 6.830/80, no art. 40 e seus parágrafos, especialmente no § 4º, dispondo que, após a suspensão do prazo de 01 (um) ano, ante a não localização do executado ou de seus bens, e ordenado o arquivamento dos autos, se desta decisão tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

2. O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.340.533/RS, bem como dos seus embargos de declaração, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de suspensão a que se refere o art. 40, da Lei n.º 6.830/80 é automático, devendo se iniciar após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de seus bens. Após esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá o juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente. Além disso, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, cujo marco deve ser contado, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

3. Ainda que considerada a interrupção do prazo prescricional pela constrição parcial, houve o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos até a prolação da sentença, sem a realização de uma única diligência frutífera para a satisfação do crédito tributário.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010977-40.2002.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO :
SITRASA SISTEMAS TRANSPOTADORES SA

MAGISTRADO :
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à nulidade da sentença pela inobservância do disposto no § 4º, do artigo 40, da LEF, pela ausência de prévia oitiva do Municípi
o e pela alegada falta de suspensão do processo.

Pois bem.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento d
o
REsp n. 1340553/RS,
observando o procedimento dos recursos representativos de controvérsia, “
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
”

Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente
.” Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.

SÚMULA 314/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte possui entendimento de que "
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da
Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
" (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia). Logo,
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1969759 - PR (2017/0195607-1)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO PARANÁ com fundamento no art. 105, a, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado: Tributário. Execução Fiscal. Citação por edital. Validade. Prescindibilidade de esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado. Nova orientação do STJ. Ação proposta antes da LC 118/2005. Prescrição. Interrupção com a citação. Retroação à propositura da ação, quando inicia novo prazo prescricional quinquenal. REsp 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Inexistência de bens passíveis de penhora. Efetivação de diversas diligências, todas tendo resultado infrutíferas. Impossibilidade de eternização das demandas judiciais. Precedentes do STJ e do TJPR. Prescrição configurada. Custas processuais. Confusão entre sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Inocorrência. Destinação da receita obtida com a cobrança das custas. Poder judiciário. Feito que tramitou em serventia não oficializada. Precedentes do STJ e TJPR. Entendimento firmado em Incidente de Uniformização de jurisprudência. Custas devidas. Apelação cível não provida.

O recorrente aponta como violados o art. 40, §§ 3º e 4º da Lei 6830/1980 e art. 174 do CTN, afirmando, em suma, que não poderia ter sido declarada a prescrição intercorrente quando a Fazenda "atua diligentemente nos processos, ainda que os atos executivos não se mostrem efetivos".

É o relatório. Decido.

Não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência do STJ é iterativa sobre a ineficácia de diligências infrutíferas para afastar a fluência do prazo prescricional, após suspenso o feito por não serem encontrados bens penhoráveis.
Sobre o assunto, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
" (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.732.716/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 2/8/2018.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de agosto de 2022.

Ministro FRANCISCO FALCÃO

Relator

(REsp n. 1.969.759, Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/08/2022.)”

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em
18.11.2002,

e
o Município de Serra teve ciência
da
não localização de bens do devedor em
30.04.2008
,
data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão.

A
presente demanda foi ajuizada há quase 22 (vinte e dois) anos e, nesse período, não foram localizados
bens em nome da
executada
, cujos sócios foram citados em
14.09.2006
(fl. 39).

Restando infrutíferas todas as diligências realizadas
na tentativa de localização de bens do devedor, o
prazo prescricional passou a fluir a partir de
30.04.2009
,
sendo que, entre esta data e o dia
30.04.2014
.

Con
siderando que, no caso, decorreram mais de 5 (cinco) anos desde o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, sem a localização de bens em nome da executada, não obstante a realização de diversas diligências nesse sentido, não vejo como afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no § 4º, do artigo 40 da Lei n º 8.630/1980.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)